Tribunal: TJSP
Processo: 2002896-74.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. O agravante sustenta ilegalidade manifesta na negativa de reconhecimento do ENCCEJA para remição da pena, contrariando a jurisprudência consolidada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. O agravante sustenta ilegalidade manifesta na negativa de reconhecimento do ENCCEJA para remição da pena, contrariando a jurisprudência consolidada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar decisão que indeferiu pedido de remição de pena, diante da existência de recurso próprio e se há ilegalidade manifesta.
III. Razões de Decidir
3. Os Tribunais Superiores consolidam entendimento segundo o qual o habeas corpus não se presta como substituto de recurso cabível, devendo-se utilizar o agravo em execução para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal.
4. A discussão sobre o direito à remição por aprovação no ENCCEJA envolve análise de mérito e eventual necessidade de dilação probatória, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução para discutir pedido de remição de pena, salvo em casos de ilegalidade manifesta. 2. A análise do direito à remição por aprovação no ENCCEJA constitui matéria de mérito da execução penal, devendo ser arguida pela via recursal própria.